Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-47.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004607-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OSVALDO GOUVEIA - CPF: 482.631.331-49 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

-

MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO

(TEMA 350 STF E 682 DO STJ) - OMISSÕES – NÃO EVIDENCIADAS – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Osvaldo Gouveia
, em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social
,
foi, à unanimidade, desprovido, para manter a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTES DE TRABALHO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E, COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE, EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO – COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – PERÍCIA CONCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto.
O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014).
O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.

Desnecessária a complementação do laudo pericial, considerando que a perícia médica já foi realizada, por profissional nomeado pelo juízo, o qual analisou corretamente as lesões apresentadas pelo Segurado. Ainda mais quando se busca refutar por ser contrário à tese e seus interesses.

(id. 209273153).

Osvaldo Gouveia
opôs
Embargos de Declaração
, para fins de prequestionamento, sob o argumento de supostas omissões a respeito dos Temas 350 do Supremo Tribunal Federal e 862 do Superior Tribunal de Justiça no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos (id. 210880680).

A Embargada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar o recurso
(id. 213200671).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Osvaldo Gouveia
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id.
209273153
)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante
,
Osvaldo Gouveia
,
sustenta omissões no julgado embargado com relação ao Tema 350 do STF e 862 do STJ
.

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado os pontos de omissão levantados (Temas 350 STF e 862 do STJ).

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)
O precedente - Tema 862 do STJ - que se refere o Recorrente, não se aplica a este caso. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014. Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrente, trabalhador rural, tratorista, fundamenta o postulado benefício previdenciário em acidente de trabalho ocorrido no ano de 2010, quando sofreu queda de cavalo, que lhe resultou em lesão no ombro esquerdo, inclusive lhe conferiu o benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária de 01/12/2010 a 10/03/2013 (id. 193966650).

Veja que a ação foi proposta apenas no ano de 2023. Logo, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária ocorreu no dia 10/03/2013 e a ação foi distribuída apenas no ano de 2023, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia para requerer, em razão de tal acidente, o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de10 (dez) anos.

(...)

Dentro desse contexto, faz-se necessário que o INSS, Recorrido, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca da possível sequela da moléstia e, assim como, se preenche o Autor, Recorrente, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário (Auxílio-Acidente), ante a ausência de comprovação de que houve provocação extrajudicial.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

Ad argumentandum
tantum, para cumulação de Auxílio-Acidente e Aposentadoria, faz-se necessário o preenchimento do requisito temporal e do fato gerador, ou seja, (1)
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.” (
Verbete 507 do STJ); e, (2) provenientes de fatos geradores distintos. (...)” (Destaquei)

Veja que o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal entende que é prescindibilidade o prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Embargada, para propositura das ações intentadas até o ano de 2014. Ou,
nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

Logo, em que pese o acidente de trabalho ter ocorrido no ano de 2010, queda do cavalo que resultou em lesão no ombro do Embargante, com usufruto de auxílio por incapacidade temporária no período de
01/12/2010 a 10/03/2013 (id. 193966650), a ação somente foi proposta no ano de 2023.

Desse modo, o interesse processual ao benefício do Auxílio-Acidente fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo, notadamente por não poder ser reconhecida a negativa tácita da Autarquia, ainda mais quando já se passaram mais de 10 anos entre o acidente de trabalho e o ajuizamento da ação.

Sendo assim, afastado o direito ao Auxílio-Acidente, não cabe, por consectário lógico, aplicação do Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991
.”

Aqui,

o que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que sequer lhe é considerada desfavorável, já que no acórdão embargado apenas manteve o afastamento do Auxílio-Acidente.

Desse modo, os vícios apontados não se verificam.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Osvaldo Gouveia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024